Tribunal: TCU
Processo: 005.411/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2688/2023-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de João Batista Moraes de Oliveira, prefeito do Município de Cláudia/MT, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio registro Siafi 761604, firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Município de Cláudia/MT, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Recuperação de Estradas Vicinais Padrão Alimentadoras", no Projeto de Assentamento KENO (1a Etapa), localizado no Município de Claudia, Estado de Mato Grosso (MT). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 161, e 208 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos ACORDAM em: considerar revel a responsável Constenge Construções Indústria e Comércio Eireli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável João Batista Moraes de Oliveira, prefeito do Município de Cláudia/MT, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, aproveitando-as em relação à empresa contratada; c) julgar regulares com ressalva as contas de Constenge Construções Indústria e Comércio Eireli e João Batista Moraes de Oliveira, dando-lhes quitação; d) encaminhar cópia do presente acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.411/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Constenge Construções Industria e Comercio Eireli (01.842.852/0001-99); João Batista Moraes de Oliveira (XXX.277.801-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.